Tribunal: TJPA
Processo: 0800198-62.2023.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800198-62.2023.8.14.0121

APELANTE: RAIMUNDO FERNANDES DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800198-62.2023.8.14.0121

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
RAIMUNDO FERNANDES DOS SANTOS

APELADO:
BANCO BRADESCO S/A.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
BANCO DO BRA
DESCO SA

EMBARGADO:
ACORDÃO DE ID 26764362

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ DO CREDOR. MODULAÇÃO DE PRECEDENTE DO STJ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 14.905/2024. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a inexistência de relação contratual válida entre as partes, declarou indevidas as cobranças efetuadas e condenou o banco requerido à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. O embargante sustenta omissões quanto à necessidade de má-fé para a devolução em dobro, à modulação dos efeitos de precedente do STJ sobre a repetição de indébito e à aplicação da Lei nº 14.905/2024 no tocante aos encargos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à necessidade de comprovação de má-fé do credor para a devolução em dobro; (ii) verificar se houve omissão quanto à modulação temporal do precedente do STJ que restringe a aplicação da devolução em dobro a fatos posteriores a 30/03/2021; e (iii) examinar se houve omissão quanto à incidência dos novos critérios legais de juros e correção monetária introduzidos pela Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O vício de omissão não se caracteriza quando o acórdão adota fundamentação suficiente que, ainda que implicitamente, abranja o ponto controvertido. Ao reconhecer a inexistência de contrato e a responsabilidade extracontratual, o acórdão embargado presumiu a ausência de engano justificável e, portanto, a má-fé do fornecedor, dispensando referência expressa ao termo.

4.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais e precedentes invocados, bastando a fundamentação coerente do convencimento judicial. Ademais, o precedente citado pelo embargante refere-se a serviços de telefonia, não se aplicando, por distinção fática, às relações bancárias, razão pela qual inexiste omissão quanto à modulação de seus efeitos.

5.

Todavia, verifica-se omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como taxa legal de juros. Tais normas, de ordem pública, devem incidir na espécie, uma vez que o acórdão embargado manteve critérios anteriores sem fundamentar a inaplicabilidade da nova legislação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para sanar omissão quanto à aplicação dos arts. 406 e 389, parágrafo único, do Código Civil, na redação dada pela Lei nº 14.905/2024, determinando: (i) correção monetária pelo IPCA e (ii) juros legais pela taxa SELIC deduzido o IPCA.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, na redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EAREsp 676.608/RS.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER os Embargos de Declaração, e os ACOLHER PARCIALMENTE, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

BANCO BRADESCO S/A
,

em face do ACÓRDÃO ID 26764362, que apreciou anteriormente embargos de declaração, assim constituído:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS – OMISSÃO NO ACÓRDÃO – ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para reconhecer a inexistência de contrato de empréstimo consignado e condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados, além de danos morais arbitrados em R$ 1.000,00.

II. Questão em discussão

Verificação de omissão no acórdão quanto à fixação dos termos iniciais de incidência da correção monetária e dos juros moratórios sobre as condenações por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

Constatada omissão no julgado quanto aos critérios legais de atualização dos valores indenizatórios, impõe-se o saneamento da decisão, com base no art. 1.022 do CPC. Conforme a jurisprudência do STJ, a correção monetária sobre os danos materiais deve ocorrer desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43), e os juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54). Para os danos morais, os juros também incidem desde o evento danoso, enquanto a correção monetária segue a Súmula 362 do STJ, incidindo a partir do arbitramento. A integração da decisão visa assegurar segurança jurídica e viabilidade na fase de cumprimento do julgado, sem alteração de mérito.

IV. Dispositivo e tese (quando aplicável)

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos integrativos, para sanar omissões quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre os danos materiais e morais, nos termos dos votos.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.022 do CPC; arts. 389, 394, 395 e 398 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 43, Súmula 54, Súmula 362.

O embargante alega omissões no acórdão quanto à ausência de análise sobre a necessidade de comprovação de má-fé para a restituição em dobro, sustentando que, conforme jurisprudência do STJ, a devolução dobrada somente é cabível quando demonstrada má-fé do credor, sendo simples quando houver engano justificável; falta de consideração da modulação dos efeitos do precedente do STJ (EAREsp 676.608/RS), que limitou a aplicação da tese de devolução em dobro sem má-fé a fatos ocorridos após 30/03/2021; e omissão e obscuridade quanto aos consectários legais, defendendo a incidência exclusiva da Taxa Selic, conforme a Lei nº 14.905/2024, por se tratar de matéria de ordem pública.

Em contrarrazões pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém, 11 de novembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houve, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022, CPC.

O acórdão de ID 24052792 deu provimento aos pedidos iniciais anteriormente indeferidos, reconhecendo a inexistência de relação contratual válida entre as partes e declarando indevidas as cobranças efetuadas, condenando o banco requerido à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais. Os embargos de declaração foram acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para suprir as omissões relativas aos marcos iniciais de incidência dos encargos legais.

No presente recurso o embargante alega omissões no acórdão quanto à análise da necessidade de má-fé para a restituição em dobro, à modulação dos efeitos do precedente do STJ que restringe a aplicação da tese a fatos posteriores a 30/03/2021, e quanto aos consectários legais, sustentando a aplicação exclusiva da Taxa Selic, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

Quanto à alegada omissão sobre a má-fé do credor, não se verifica o vício. O acórdão embargado, ao determinar a devolução em dobro, adotou expressamente o entendimento de que não houve prova da contratação, configurando responsabilidade extracontratual.

A partir dessa premissa, a decisão inferiu a ausência de engano justificável, o que, por consequência, presume a má-fé do fornecedor.

O julgador não está obrigado a citar nominalmente o termo “má-fé” quando a fundamentação conduz logicamente à mesma conclusão. Assim, inexiste omissão ou contradição — trata-se de mero inconformismo com o mérito da decisão.

Quanto ao precedente invocado, é pacífico que o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos mencionados pelas partes, desde que exponha de forma fundamentada o seu convencimento acerca da matéria controvertida.

Outrossim, o precedente citado refere-se a cobranças de serviços de telefonia, sendo inaplicável, por distinção fática, ao caso de contratos bancários. A modulação dos efeitos, restrita a situações específicas, não se estende automaticamente às relações bancárias.

Quanto à omissão da aplicação da Lei 14.905/2024, assiste razão ao embargante.

A Lei nº 14.905/2024, que alterou dispositivos do Código Civil sobre juros e correção monetária, entrou em vigor em julho de 2024, portanto antes do julgamento do acórdão embargado (27/06/2025).

O art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela referida lei, estabelece:

"Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo."

Quanto aos juros, o art. 406 do Código Civil, também alterado pela Lei nº 14.905/2024, dispõe:

"Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código."

No caso dos autos, não há convenção entre as partes quanto à correção monetária e juros, nem lei específica que determine índices diversos. Portanto, por força da nova legislação de ordem pública, devem incidir: a) Correção monetária: IPCA (art. 389, parágrafo único, CC) e b) Juros legais: Taxa SELIC deduzido o IPCA (art. 406, § 1º, CC).

O acórdão embargado manteve a aplicação do INPC para correção monetária e juros de 1% ao mês, sem mencionar ou justificar o não enquadramento nas novas regras legais, configurando omissão técnica relevante em matéria de ordem pública.

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE
os presentes embargos de declaração, para apenas e tão somente sanar omissão quanto à aplicação dos Arts. 406 e 389, parágrafo único, do Código Civil, na redação dada pela Lei nº 14.905/2024, determinando que: (i) a correção monetária dos valores devidos será realizada com base no IPCA; (ii) os juros de mora legais deverão ser calculados com base na taxa SELIC, deduzido o IPCA, mantendo-se a decisão nos demais termos, pelas razões a cima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/12/2025